Tribunal: TJMT
Processo: 1015922-21.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015922-21.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ SILVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 71.719.439/0001-17 (EMBARGANTE), JOAO AUGUSTO DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 369.231.698-44 (ADVOGADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI - CPF: 223.991.038-07 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO PAULISTA S.A. - CNPJ: 61.820.817/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e empresarial. embargos de declaração. cumprimento de sentença. crédito extraconcursal. inexistência de contradição interna. pretensão de rediscussão do mérito. rejeição.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a extinção do cumprimento de sentença por inadequação da via eleita para cobrança de crédito extraconcursal perante o juízo da recuperação judicial. A parte embargante alega contradição quanto à aplicação das regras gerais de competência e requer efeitos infringentes.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão ao (i) afastar a competência do juízo da recuperação judicial para execução de crédito extraconcursal; e (ii) simultaneamente determinar a observância das regras gerais de competência previstas no CPC.

iii. razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A alegada contradição deve ser interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis, o que não se verifica no caso.

5. O acórdão embargado é coerente ao afirmar que créditos extraconcursais não se submetem ao juízo universal da recuperação judicial, devendo ser perseguidos por execução autônoma segundo as regras ordinárias de competência.

6. A insurgência da embargante revela inconformismo com a interpretação adotada, configurando hipótese de error in judicando, insuscetível de correção por embargos declaratórios.

7. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício, sendo suficiente, para fins do art. 1.025 do CPC, que a matéria tenha sido efetivamente apreciada no acórdão.

iv. dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há contradição apta a ensejar embargos de declaração quando o acórdão, de forma coerente, afasta a competência do juízo recuperacional para execução de crédito extraconcursal e remete a cobrança às vias ordinárias. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou revisão de entendimento jurídico adotado no julgamento.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LUIZ SILVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao apelo da ora embargante, mantendo a r. sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, por ausência de interesse processual, ao fundamento de inadequação da via eleita para satisfação de crédito extraconcursal perante o juízo da recuperação judicial (cf. Id. nº 355051395).

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no v. acórdão que negou provimento ao recurso, porquanto o julgado deixou assentado que o crédito deveria ser perseguido segundo as regras gerais de competência, mas convalidou a extinção do feito. Alega que a referida regra geral, inserta nos arts. 515, inc. I, e 516, inc. II, do CPC, determina justamente o processamento da execução perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Afirma, ainda, que o título executivo judicial em questão foi formado no incidente de impugnação de crédito vinculado à própria recuperação judicial, de modo que afastar a competência do juízo prolator resultaria em ofensa ao princípio do juiz natural.

Sustenta que o acórdão, ao desconsiderar tal premissa, criou uma contradição insanável ao remeter a execução para as vias ordinárias quando o próprio juízo universal seria o competente pelas regras gerais. Aduz, ademais, a ocorrência de vício no julgado passível de prequestionamento, requerendo a manifestação expressa do Colegiado para fins de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Pede, sob esses fundamentos, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a contradição apontada, com a expressa manifestação sobre os arts. 515, inc. I, e 516, inc. II, do CPC, bem como a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, a fim de reavaliar a competência aplicável e restabelecer o regular trâmite do cumprimento de sentença na origem (cf. Id. nº 356868379).

Em contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição do recurso (cf. Id. nº 359208368).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao apelo da parte embargante, mantendo a extinção do cumprimento de sentença ao fundamento de inadequação da cobrança de crédito extraconcursal perante o juízo recuperacional.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994). Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022 do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos de declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Verifica-se nos autos que o acórdão embargado analisou de forma exaustiva, clara e coerente toda a matéria devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal. A decisão colegiada pontuou detidamente as razões pelas quais concluiu que os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados após o pedido de recuperação judicial das embargadas, ostentam natureza extraconcursal e, por conseguinte, não podem ser executados perante o juízo universal da recuperação judicial.

A pretensão recursal funda-se na alegação de que haveria contradição no aresto, uma vez que o Colegiado extinguiu o cumprimento de sentença perante o juízo recuperacional sob o argumento de que a execução deveria observar as “regras gerais de competência”, ignorando, segundo a parte, que a regra geral do art. 516, II, do CPC determina que o cumprimento se dê perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau.

Entretanto, a argumentação deduzida pela embargante constrói uma falsa premissa de contradição. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios é tão somente aquela interna ao julgado, ou seja, quando há proposições inconciliáveis entre si dentro do próprio texto da decisão.

O acórdão embargado é internamente íntegro e harmônico. A decisão foi absolutamente clara ao estabelecer que o juízo da recuperação judicial detém competência estritamente para as questões atinentes ao plano de soerguimento. Sendo o crédito incontrovertidamente extraconcursal, este não se submete à jurisdição da recuperação judicial, exigindo-se sua satisfação por via de execução autônoma.

Ao afirmar que o crédito deve ser perseguido “segundo as regras gerais de competência”, o acórdão não incidiu em paradoxo. O que o julgado definiu é que o crédito não deve ser executado nos autos ou sob a jurisdição do processo recuperacional, cabendo ao credor promover a execução individual comum, submetendo-se à livre distribuição ou às regras ordinárias do foro cível, desvinculando-se do juízo universal. O fato de o título ter sido formalizado em um incidente de impugnação de crédito não transmuda a natureza da execução nem atrai o cumprimento de sentença de crédito extraconcursal para as entranhas do juízo falimentar/recuperacional, cuja competência funcional sobre a matéria é restrita e específica.

O que se observa, na realidade, é que a embargante aponta uma suposta contradição externa, ou seja, uma divergência entre a conclusão do acórdão e a interpretação particular da parte acerca dos artigos 515 e 516 do CPC. Contudo, a contradição entre a decisão e o entendimento da parte caracteriza eventual error in judicando, passível de correção por recurso próprio às instâncias superiores, mas não configura o vício de contradição amparável por embargos de declaração.

Com efeito, a pretensão da embargante revela nítido inconformismo com a adoção de tese contrária aos seus interesses, consistente na insistência de processar o feito no juízo da recuperação sob o pretexto de ser o juízo prolator do título (art. 516, II, do CPC). A discordância interpretativa não autoriza o manejo dos embargos de declaração. Nesse ponto, a respeito dos limites estreitos desta via recursal, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é incisiva ao dispor que os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida (STJ - Sexta Turma - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, DJe 18/03/2022).

Ademais, constata-se que a oposição de embargos com o fito exclusivo de prequestionamento também exige a demonstração cabal de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), circunstância que não ocorreu no caso em análise.

Cumpre destacar que o sistema processual vigente consagrou a figura do prequestionamento ficto, positivada no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, tornando desnecessária a oposição de aclaratórios apenas para forçar a menção expressa a dispositivos de lei quando a matéria jurídica já houver sido debatida e decidida no acórdão.

Evidencia-se, portanto, que a embargante busca, sob o pretexto de sanar vício inexistente, a revisão do mérito da decisão que lhe foi desfavorável, imputando ao julgado uma contradição que, em verdade, configura mero antagonismo com sua própria tese jurídica. Tal providência é vedada nesta via recursal estreita.

Quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso em análise. Tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como ocorreu no presente caso.

Registro, por fim, que, inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal, uma vez que inexistem vícios a serem sanados, não há, neste momento, motivos para aplicar a multa por recurso protelatório. A interposição, nesta oportunidade, aparenta decorrer do mero inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento, não estando eivada de má-fé processual. Todavia, o embargante fica advertido de que a nova interposição deaclaratóriosimplicará na aplicação das penalidades previstas no §2º do art. 1.026 do CPC.

Peloexposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026